Tribunal: TJES
Processo: 5005814-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO DINIZ PEREIRA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO ESPECIFICAMENTE INDICADO. PREJUÍZO EFETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a nulidade dos atos processuais praticados a partir da fl. 426, em razão da ausência de intimação em nome do patrono expressamente indicado pela parte agravada. O recorrente sustenta a validade das intimações e busca o restabelecimento de decisão que fixou multa por descumprimento de obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o desatendimento ao pedido de intimação exclusiva em nome de advogado indicado pela parte acarreta a nulidade dos atos processuais e, em caso afirmativo, a partir de que momento processual a nulidade deve ser declarada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desatendimento ao pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais ocorram em nome de advogado indicado implica nulidade, conforme dispõe o §5º do art. 272 do Código de Processo Civil.

4. A parte agravada peticionou requerendo que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de um patrono específico, contudo, a Serventia de 1º Grau não observou tal requerimento nas intimações subsequentes, o que configura flagrante nulidade processual.

5. A circunstância de outro advogado, com poderes substabelecidos, ter feito carga dos autos não convalida o vício, uma vez que o próprio instrumento de substabelecimento ressalvava o pedido de intimação exclusiva no nome do patrono originalmente indicado.

6. O prejuízo efetivo à parte agravada, decorrente da ausência de intimação regular, materializa-se apenas a partir da decisão de fl. 438, que a intimou para o pagamento de multa. Portanto, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, a nulidade deve incidir a partir de tal ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do pedido de intimação exclusiva em nome de advogado indicado pela parte gera a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

2. A declaração de nulidade por vício na intimação deve retroagir ao momento da configuração do efetivo prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 272, §§ 2º e 5º; art. 1.015, parágrafo único.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005814-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARCELO DINIZ PEREIRA

AGRAVADO
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARCELO DINIZ PEREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da ação registrada sob o nº 0014372-20.2012.8.08.0006, ajuizada pelo recorrente em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que declarou nulos os atos processuais praticados a partir da fl. 426.

Em seu recurso (id. num. 13233829), o recorrente alega que a decisão revogou indevidamente ato judicial anterior que havia determinado multa por descumprimento reiterado da obrigação pactuada entre as partes. Argumenta que o juízo de origem já havia reconhecido a regular intimação da parte agravada, inclusive com carga dos autos por patrono devidamente habilitado, afastando a alegação de nulidade processual.

Com isso, pugna pela reforma da r. Decisão e o restabelecimento da multa anteriormente fixada.

O presente recurso preenche os requisitos específicos previstos nos arts. 1.016 e 1.017, bem como a decisão impugnada perfaz a hipótese do art. 1.015,
parágrafo único,
do CPC, motivo pelo qual
conheço do recurso
.

O agravante se insurge contra decisão que reconheceu a nulidade de atos praticados no processo originário em virtude da ausência de intimação específica do patrono da parte requerida.

Vejamos a referida decisão:

[...] Considerando a certidão de ID. 48272246, diante da ausência de intimação do patrono devidamente constituído (procuração fls. 404/421 - ID. 29288562), o que por si só gera nulidade absoluta em todos os atos posteriores, declaro nulo os atos praticados a partir da fl. 426 (ID. 29288562), nos moldes do art. 272 §2º e §5º. INTIMEM-SE os patronos da presente decisão e para, em 15 (quinze) dias, requererem o que entenderem de direito para prosseguimento do feito considerando a anulação acima [...]

Muito bem. Nos termos do art. 272, §5º do Código de Processo Civil,
“[c]onstando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Revolvendo os autos de Origem, observo que a parte requerida/agravada atravessou nos autos originários a petição de fls. 404/405 requerendo que as suas intimações fossem realizadas de forma exclusiva em nome do patrono PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

No entanto, a h. Serventia de 1º Grau não observou tal pedido nas intimações das decisões subsequentes, o que, ao contrário do que afirma a agravante, enseja flagrante nulidade processual.

Em que pese o advogado supracitado tenha substabelecido poderes ao advogado THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO e que este tenha feito carga dos autos (fl. 439), tal circunstância não convalida a ausência de intimação em nome do advogado indicado pela parte, haja vista que o próprio substabelecimento ressalva a intimação exclusiva em nome do Dr. Paulo Roberto Joaquim dos Reis (fl. 421).

Registre-se, ainda, que o agravo de instrumento n. 5003132-83.2020.808.0000 foi interposto contra decisão pretérita ao interregno declarado nulo, não assistindo razão à agravante a respeito da violação de coisa julgada.

A despeito disso, observa-se que, após a alteração da representação processual da parte requerida/agravada,
as decisões de fl. 425 e fls. 431/432 determinaram apenas a intimação da exequente/agravante
, de modo que o prejuízo pela inobservância da intimação exclusiva da parte executada só se configura a partir da decisão de fl. 438, que, ao seu turno, intimou a agravada para efetuar o pagamento da multa.

Diante disso, atenta à celeridade processual e à instrumentalidade das formas, entendo que o efetivo prejuízo à parte agravada se deu somente a partir da decisão de fl. 438, devendo-se declarar nulos os atos a partir desta decisão.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. Decisão, reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir da decisão de fl. 438, devendo-se renovar a intimação daquele pronunciamento em conformidade com o pedido de intimação específica formulado pela parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)